Tribunal: TJMT
Processo: 1013344-42.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÍVIDA INEXIGÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. É perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.
2. Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida ROSANGELA HASSELSTROM postula reparação por danos morais e desconstituição de débito referente às faturas dos meses de setembro e outubro de 2019, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponderem ao real consumo de sua residência, estando muito superior à sua média mensal.
3. Em relação às faturas objurgadas inexiste qualquer prova acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrente/Recorrida. Apresentando a consumidora conta mensal de energia elétrica com valores superiores à média dos meses anteriores às faturas em questão, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.
4. Desta forma, restando comprovado nos autos à irregularidade da cobrança efetuada pela empresa Recorrente/Recorrida faz jus a consumidora a restituição dos valores pagos indevidamente, tal como reconhecido na origem.
5. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
6. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser majorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
8. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do Código de Processo Civil e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).
09. Sentença parcialmente reformada.
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013344-42.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020